Tribunal: STF
Processo: RE 1361959
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO LABORADO ANTERIORMENTE AO RJU” (eDOC 60, p. 4)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º e 19, do texto constitucional. Afirma ainda contrariedade ao art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005.



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “a concessão ao autor do abono permanência, desde 12/08/2018, sem o cumprimento, na data do requerimento, dos requisitos para a aposentadoria voluntária, mostra-se em flagrante ofensa aos dispositivos constitucionais”. (eDOC 85, p. 6)



    Sustenta, ainda, que “no caso concreto, sendo certo que a na tureza da atividade exercida pelo Autor, no período em questão, não se enquadra dentre as presumidamente sujeitas a condições especiais, tratadas nos vetustos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, demandando, pois, a comprovação da exposição a agentes nocivos, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, de acordo com o Anexo II, da nova ON nº 15/2013, conforme disposto no inciso II, do art. 3º, da mesma Orientação, acima transcrito. Assim, as atividades desenvolvidas pelo servidor devem ser demonstradas em condições equiparadas ao exercício de atribuições que ensejariam a configuração de tempo especial, para fins previdenciários, não bastando, portanto, o mero fato de percepção de adicional de insalubridade, de natureza trabalhista.”(eDOC 85, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte ao apreciar o tema 942 da sistemática da repercussão geral assentou que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24.9.2020) 



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, entendeu que o autor teria preenchido os requisitos necessários necessários para concessão do abono de permanência nos seguintes termos:



    “O autor teve negado seu pedido administrativo de concessão de abono de permanência, por não cumprir, na data do requerimento, os requisitos para a aposentadoria voluntária, tendo sido destacado no indeferimento que o tempo de serviço insalubre averbado (01/07/1984 a 11/12/1990) não poderia ser aproveitado para o cálculo do abono ante a expressa previsão contida na Orientação Normativa nº. 16/2013. A sentença condenou a União a conceder o abono de permanência desde 12/08/2018 (data em que o autor completou 58 anos) e a pagar as parcelas vencidas. O Juízo singular considerou que, se o período averbado é anterior ao RJU, o servidor tem direito adquirido à contagem especial, devendo ser assegurados todos os efeitos dessa averbação, inclusive o abono de permanência, uma vez que, incluindo-se esse tempo especial convertido em comum, o demandante possuía, em 26/09/2018, 38 anos, 1 mês e 12 dias de tempo de serviço, afastando-se, assim, o único óbice à concessão do abono de permanência, que era o não atingimento do tempo de serviço, restando preenchidos os demais requisitos para aposentadoria, na forma exigida pelo art. 3º, c, da EC nº. 47/2005. 



    Inicialmente, é de ser manter a rejeição da impugnação à justiça gratuita, porquanto a remuneração líquida do autor é inferior a dez salários mínimos, que, segundo a jurisprudência desta Corte Regional, é o limite máximo de renda que, não sendo alcançado, autoriza a ilação de que o postulante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça ( 08049245420144050000, Desembargador Federal José Maria Lucena, Pleno, julgamento: 27/05/2015 ). 



    Sobre a matéria, é de se reproduzir os termos do acórdão desta relatoria, que, em processo análogo, manteve a conversão de tempo especial em comum e o pagamento de abono de permanência ( 08016365920164058300, AC, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 13/03/2018 ): 



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM APÓS LEI Nº 8.112/90. 1. Em 2012, a autora, odontóloga da FUNASA, teve deferida administrativamente, com base no Mandado de Injução nº 880/2008 e na ON SRH/MP nº 10/2010, a contagem de tempo de serviço em condições insalubres do período de 12/12/1990 a 31/08/2010, acrescentando-se 3 anos, 11 meses e 20 dias ao seu tempo de serviço para fins de abono de permanência e aposentadoria, tendo optado por receber o primeiro (docs. 4058300.1761783, 4058300.1761785, 4058300.1761795 e 4058300.1761799). Em 2015, em atendimento à ON SEGEP/MP nº 16/2013, a apelante foi notificada da exclusão da conversão, porque, nos termos da notificação, houve mudança da orientação jurídica do STF, que passou a se manifestar pela negativa a pedidos de conversão de tempo exercido em especial, do período estatutário, em tempo comum no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, em razão de configurar tempo ficto. 



    2. A sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação/cancelamento dos atos administrativos que determinaram a exclusão da conversão e de manutenção do pagamento do abono de permanência, sob o argumento de que o STF chancelou tão somente a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário, não havendo que se falar em conversão de períodos especiais em comuns, a partir da vigência da Lei 8.112/90.



    3. Embora a matéria esteja submetida ao regime de repercussão geral (RE nº 1.014.286), não tendo sido ali determinada a suspensão das demandas que envolvem o tema, o apelo pode ser examinado por esta Corte Regional.



    4. Como observado na sentença, o atual entendimento do STF é de que o art. 40, parágrafo 4º, da CF/88 não prescreve direito à conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum para averbação (MI 6584 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2017).



    5. No entanto, no reconhecimento da existência de repercussão geral desse tema (RE 1014286 RG, julgado em 20/04/2017), o relator, Min. Luiz Fux, destacando que restava definir se essa regra do RGPS pode ser estendida também aos servidores vinculados aos RPPS ou se esse ponto específico se enquadra na ressalva da Súmula Vinculante 33, submeteu à apreciação do colegiado a aplicabilidade ao servidor público do artigo 57, parágrafo 5º, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, parágrafo 4º, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de se permitir a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para a obtenção de outros benefícios previdenciários.



    6. Acerca dessa discussão, o relator do RE nº 1.014.286 ainda mencionou entendimento do Min. Luís Roberto Barroso, exarado nos debates conducentes à edição da Súmula Vinculante nº 33, de que a vedação à contagem do tempo ficto não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço prestado sob condições especiais, porque de tempo ficto não se trata, destinando-se o art. 40, parágrafo 10, a proscrever a contagem como tempo de contribuição, e evitar a contagem de tempo não trabalhado.



    7. Também a PGR corroborou a divergência que foi aberta acerca da questão, propondo, no seu parecer posteriormente lançado nos autos daquele RE, a fixação da seguinte tese: O direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no inc. III do parágrafo 4º do art. 40 da Constituição da República, da norma de integração contida no parágrafo 12 desse dispositivo e do princípio da isonomia, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    8. Do mesmo modo, a Quarta Turma deste TRF5, em composição ampliada, assegurou a contagem diferenciada do tempo de serviço especial em comum, mesmo no período posterior ao advento da EC 20/98, que, ao inserir o parágrafo 10 ao art. 40 da CF/88, vedou a contagem fictícia de tempo de contribuição aos servidores públicos. Na decisão, aquele colegiado ampliado entendeu que, ainda que haja aplicação do fator de conversão (contagem diferenciada), o tempo de serviço especial, por ter sido efetivamente prestado pelo servidor público em condições prejudiciais a sua saúde, não se trata de tempo de serviço ficto (08022800220164058300, AC/PE, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 21/05/2017).



    9. Respaldado nesses precedentes, no caso concreto, a autora tem direito à manutenção da averbação da conversão em tempo comum de tempo de serviço estatutário especial prestado de 12.12.1990 a 31.08.2010, com aplicação do fator 1.2, e, consequentemente, do pagamento do abono de permanência.



    10. Apelação provida, para julgar procedente o pleito autoral. Honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 20, parágrafo 4º, do CPC de 1973 (tendo em vista que a ação foi ajuizada ainda durante a sua vigência).



    Acrescente-se apenas que, embora o precedente trate de conversão de tempo laborado após a Lei 8.112/90, seus fundamentos também se aplicam ao caso dos autos, relativo a período celetista, mormente porque, consoante destacado na sentença, é pacífica na jurisprudência do STF a orientação de que os servidores públicos possuem direito adquirido à contagem especial do tempo de serviço insalubre prestado sob a égide da CLT. 



    Tendo, pois, o autor direito à manutenção da averbação do tempo de serviço especial convertido em comum, ele também faz jus ao abono de permanência, porquanto, com esse acréscimo ao tempo de serviço, preencheria os requisitos para aposentadoria já em 12/08/2018.” (grifei) (eDOC 60, p. 1-3)



    Dessa forma, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, trago julgados de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE aposentadoria especial. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 868.715, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. IPara se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 966.396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2016) 



    Por fim, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906569 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 60, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente